Tribunal: STF
Processo: RE 557743
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI DECLARADA
   INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL A QUO. ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO
   DO BRASIL. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS.
        O acórdão do órgão
   competente que declarou a inconstitucionalidade de lei ou ato
   normativo, nos termos do disposto no artigo 97 da Constituição do
   Brasil, é parte integrante da decisão recorrida, razão pela qual
   seu inteiro teor deve constar dos autos.  Precedente.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.